Tribunal: TJDFT
Processo: 0035040-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE REGRESSO DA IMOBILIÁRIA CONTRA A CONSTRUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TERMO “INCORPORADORA”. INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista n artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Inexatidão material constante no julgado, no tocante à menção do termo “incorporadora”, quando o correto seria “imobiliária”, que deve ser corrigida. Inteligência dos artigos 494, inciso I, e 1.022, III, ambos Código de Processo Civil.
3. Não se observa contradição por parte do egrégio Colegiado quanto aos fundamentos e conclusão constantes do decisum embargado, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos, concluindo, ao final, pelo mútuo benefício financeiro obtido pelas partes, razão porque devem arcar com a obrigação solidariamente.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Inexatidão material corrigida.